Tribunal: TJMT
Processo: 1002524-80.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002524-80.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON DOS SANTOS - CPF: 721.970.561-15 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANO MORAL DEVIDO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL –

ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ –
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Nas ações que buscam a declaração de inexistência de débito, cabe ao demandado comprovar a legitimidade da cobrança,

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, contudo, o requerido não logrou êxito em comprovar a relação jurídica da dívida que ensejou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, o que ensejou a fixação no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
(Súmula nº 54 do STJ).

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
(Súmula 362 do STJ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002524-80.2019.8.11.0041

APELANTE:

WILSON DOS SANTOS

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILSON DOS SANTOS
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabos Mendes,
lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais nº
1002524-80.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e p
elo princípio da sucumbência, condenou a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça (artigo 98, §3º do mesmo
Códex
).

O apelante alega, em suas razões, que há discrepância entre o contrato negativado no cadastro de inadimplentes sob o nº. 72197056I0000151, conforme extrato de restrição que instrui a inicial e o contrato apresentado em defesa, que possui o nº. 311191501.

Afirma também que antes da demanda judicial, o consumidor buscou a solução administrativa e obteve, em gravação telefônica, a confirmação que nem sequer mais é cliente do banco, não possuindo dívidas aptas a ser inscritas em cadastro de inadimplentes.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido ao cancelamento da dívida e retirar imediatamente seu nome do cadastro de inadimplentes; bem ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em razão da restrição indevida, e honorários de sucumbência fixados em 20% [id. 147118348]

O apelado ofertou as contrarrazões, apontando, em preliminar, o não conhecimento do apelo, em virtude da violação ao princípio da dialeticidade; e no mérito, postula pelo desprovimento do recurso [id. 47113601].

Não houve o recolhimento do preparo, em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 147734673.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelado apontou em contrarrazões a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto.

Logo, não há que falar em violação ao Princípio da Dialeticidade,
visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, infere-se dos autos que
WILSON DOS SANTOS
ajuizou a presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, alegando, em síntese, que tentou realizar compras de forma parcelada, momento em que teve seu pedido negado por ter seu nome restrito pelo requerido no órgão de proteção ao crédito.

Assevera que efetuou consulta no SPC/SERASA para obter detalhamento da pendência, e se assustou ao verificar que aludido apontamento referia-se a dívida com o banco requerido no valor de R$172,13 (cento e setenta e dois reais e treze centavos), datada de 05/01/2017, porém, afirma que desconhece a contratação do débito apontado na cobrança da restrição creditícia.

A par desses argumentos, ajuizou a presente demanda, requerendo, em antecipação de tutela, seja determinado que a parte requerida retire o seu nome dos órgãos restritivos de crédito, e no mérito, a procedência dos pedidos, para declarar a inexistência de débito ora discutido, e por fim, para que seja o banco requerido condenado ao pagamento a título de danos morais na importância de R$10.000,00 (dez mil reais), e, ainda, das custas processuais e honorários advocatícios.

O requerido/apelado, por sua vez, aduz que o requerente é titular da dívida confessada (R$4.186,37), o qual deveria ser adimplida em 15 (quinze) parcelas, mensais e consecutivas, no valor de R$176,14 (cento e setenta e seis reais e quatorze centavos), por meio do qual foram contraídos débitos que restaram inadimplidos, ocasionando a inscrição de seu nome no cadastro restritivo de crédito, agindo no exercício regular de seu direito, razão pela qual requer a improcedência da ação.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado singular, por entender que a relação contratual restou demonstrada pela instituição demandada, e, consequentemente, a inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos ao crédito, por tratar-se de um exercício regular de direito, julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa.

Inconformado com a sentença, o autor/apelante defende, em suma, que há discrepância entre o contrato negativado no cadastro de inadimplentes sob o nº. 721970561000015FI, conforme extrato de restrição que instrui a inicial, e o contrato apresentado em defesa sob o número nº. 311191501, sendo justamente essa a razão para o ajuizamento da presente demanda, visando a retirada do seu nome nos órgãos de mau pagadores, cancelamento da dívida e indenização respectiva, porquanto desconhece a dívida questionada. Pede, assim, a reforma da sentença com o acolhimento integral dos pedidos iniciais.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde o banco/apelado objetivamente, como fornecedor de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Assim, para a análise da controvérsia instaurada nos autos, faz-se necessário verificar a existência da contratação do serviço e, via de consequência, a existência de débito, apto a lastrear a
inscrição
do nome do autor nos órgãos restritivos de crédito.

Assim, tendo a parte autora alegado fato negativo, qual seja, a inexistência da relação jurídica, bem como do débito, impõe-se ao requerido o ônus de comprovar a origem e regularidade da cobrança efetuada, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar por eventuais danos dela decorrentes (art.
373
, inciso
II
, do
CPC
).

Por oportuno, ressalta-se que a instituição financeira é quem possui a tecnologia na prestação do serviço, devendo disponibilizá-la ao consumidor com segurança, informação, clareza e transparência. Por tal razão, cabe ao fornecedor provar que não ocorreu falha em sua prestação, pois o autor, nesse aspecto, possui hipossuficiência técnica.

Ora, o ônus de produzir a prova acerca da contratação incumbia ao banco requerido, já que não se pode exigir da parte autora que faça prova negativa.

No caso concreto, diversamente do entendimento externado pelo juízo de piso, entendo ser incontroverso que o banco/apelado
inscreveu indevidamente o nome do autor/apelante no cadastro de proteção ao crédito, em face do débito de
R$172,13
(cento e setenta e dois reais e treze centavos), conforme
contrato nº. 721970561000015FI [id. 14718316]
.

E digo isso porque, muito embora o requerido/apelado tenha juntado o
Termo de Confissão de Dívida nº. 0123311191501 [id. 147118333]
, o referido termo não guarda qualquer relação com a negativação ora discutida no valor de R$172,13 (cento e setenta e dois reais e treze centavos), já que a dívida questionada, embora de valores próximos, se refere ao
contrato registrado sob o nº. 721970561000015FI [id. 14718316]
, havendo, portanto,
divergência de números de contratos e valores de parcelas distintas.

Considerando as razões recursais postas pelo autor/apelante, de fato,
há discrepância entre o contrato negativado no cadastro de inadimplentes sob o nº.
72197056I0000151
[id. 14718316]
,
conforme extrato de restrição que instrui a inicial, e o Termo de Confissão de Dívida nº.
0123311191501 [id. 147118333] apresentado em defesa pelo Bando requerido.

Aliado a isso, vale registrar que o autor/apelante desconhece o valor da dívida que ensejou a inscrição do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, e para ajuizar a presente demanda, buscou a tentativa extrajudicial, o qual obteve da própria instituição bancária a gravação telefônica, em que houve a confirmação que sequer mais é cliente do banco, não possuindo dívidas apta a ser inscritas em cadastro de inadimplentes.

Assim, o banco requerido/apelado não comprovou a relação jurídica que manteve com a parte autora que ensejou a sua inadimplência e negativação da parcela no valor de
R$172,13 (cento e setenta e dois reais e treze centavos)
,
conforme
contrato nº. 721970561000015FI [id. 14718316].

Desse

modo,

cabia

à instituição recorrida

comprovar

os fatos

modificativos

e

extintivos

do

direito

da

requerente/apelante,

nos

moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, trazer aos autos documentos

comprobatórios

de

que

a

inscrição

nos

órgãos

de restrição

ao

crédito

é

devida,

bem

como

a

existência

da

relação jurídica e

das

dívidas,

o

que

de fato não ocorreu.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Aliás, assim tem entendido esta C. Câmara Julgadora, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELA AUTORA – ÔNUS DA PROVA

DO RÉU

– ARTIGO 373, II DO CPC –
AUSÊNCIA

DE

DEMONSTRAÇÃO

DA

RELAÇÃO

JURÍDICA

– ATO

ILÍCITO

CONFIGURADO

-

INSCRIÇÃO

DO

NOME

DA

CONSUMIDORA

NOS

CADASTROS

RESTRITIVOS

DE

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

– DEVER

DE

INDENIZAR

– QUANTUM

INDENIZATÓRIO

–

RAZOÁVEL

E

PROPORCIONAL

–

SENTENÇA

MANTIDA

–

RECURSO

DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança,

nos

termos

do

artigo

373,

inciso

II,

do

CPC.

A

inscrição

do

nome

da

consumidora

nos

cadastros

restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a produção de prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser

pautada

nos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que

a

soma

não

seja

tão

grande

que

se

converta

em

fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva,

situações

observadas

no

caso

dos

autos.”
(N.U 1019709-17.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

ANTONIA

SIQUEIRA
GONCALVES,

Terceira

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

–

ORIGEM

DA

DÍVIDA

NÃO

DEMONSTRADA

– ÔNUS

QUE

INCUMBE

À

PARTE

RÉ

(ART.

373,

II,

DO

CPC)

–
INSCRIÇÃO

INDEVIDA

DE

NOME

NOS

CADASTROS

DE

PROTEÇÃO

AO

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

– VALOR

QUE

ATENDE

AOS

CRITÉRIOS

DA

RAZOABILIDADE

E
DA

PROPORCIONALIDADE

–

VERBA

MANTIDA

–

RECURSO

CONHECIDO

E

DESPROVIDO.

Havendo

discussão

a

respeito

da

origem

da

dívida,

compete

à

empresa

demandada

comprová-la,

considerando

a

natureza

consumerista

da

relação,

bem

como

a

distribuição

da

carga

probatória

do

art.

333,

II,

do

CPC/73.

A

inscrição

de

nome

em

órgão

de

proteção

ao

crédito,

por

débito

inexistente,

configura

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-

se,

dispensando

a

produção

de

prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

de

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

Câmara.”
(N.U 1014799-27.2020.8.11.0041, CÂMARAS
ISOLADAS DE DIREITO PRIVADO . DES. DIRCEU
DOS
SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04//2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, verifica-se que o autor/apelante foi surpreendido com a negativação de seu nome em 2017, por uma dívida no valor de R$172,13
(cento e setenta e dois reais e treze centavos), de forma indevida,
de modo que, por essa razão, pede que a condenação pelos danos morais seja fixada em R$10.000,00 (dez mil reais).

Ocorre que na hipótese em análise, considerando o valor módico da inscrição indevida (R$172,13), tenho que o valor de
R$5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais se mostra razoável, proporcional e dentro dos parâmetros desta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ) “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula nº 362 do STJ).”
(TJ-MT 00191712820198110055 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)

De mais a mais, como bem arguido pelo apelante, sobre os valores da condenação, deverão incidir juros desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Nesse sentido, segue jurisprudência desta Corte de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ)

"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (Súmula 362 do STJ)."
(N.U 1022362-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, para: 1) declarar inexistente o valor do débito de R$172,13 (cento e setenta e dois reais e treze centavos) e a exclusão do nome do autor do órgão de restrição ao crédito; e 2) condenar o requerido/apelado ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, confirmando a liminar concedida no bojo da ação embrionária.

Por consequência, diante da reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência.

Por derradeiro, provido o recurso de apelação, não cabe a fixação de honorários na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022